Tribunal: TJMT
Processo: 1002024-93.2022.8.11.0013
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002024-93.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO FELIX OLIVEIRA - CPF: 057.078.371-24 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), JONATAS JUNIOR FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 061.158.911-75 (APELANTE), RENATO AQUINO SANTIAGO - CPF: 061.334.381-69 (APELANTE), SABRINA BIANCA MARIANO MARTINS - CPF: 064.030.711-65 (ASSISTENTE), MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM - CPF: 063.461.371-58 (VÍTIMA), CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO - CPF: 063.355.031-07 (VÍTIMA), JEAN LUCAS JOSE GOMES SOUSA - CPF: 062.689.121-36 (ASSISTENTE), MARCIA CRISTINA VIEIRA CAMPOS - CPF: 004.075.121-01 (ASSISTENTE), MARIA LUIZA LACERDA LOPES - CPF: 061.308.021-10 (VÍTIMA), MAX WILLIAN MEDEIROS - CPF: 061.648.051-20 (ASSISTENTE), AIRTON CABOCLO DA SILVA - CPF: 415.478.371-87 (VÍTIMA), IVANI GOMES NOGUEIRA SANTOS - CPF: 030.833.761-11 (VÍTIMA), SIMONE MARIANO MARTINS - CPF: 056.909.871-82 (ASSISTENTE), CLAUDINEI SANTIAGO OLIVEIRA - CPF: 071.837.721-44 (ASSISTENTE), Carlos Eduardo Souza Vilalba (ASSISTENTE), Ronison Alves de Souza (ASSISTENTE), Karlos Vinicius da Silva (VÍTIMA), Ademirson de Campos Nunes Junior (VÍTIMA), José Carlos Pereira da Silva (ASSISTENTE), Alexandre da Silva Nazareth (ASSISTENTE), Paulo Suady Ferreira Vieira (ASSISTENTE), SABRINA BIANCA MARIANO MARTINS - CPF: 064.030.711-65 (VÍTIMA), FRANCIS UILIAM DE CASTRO - CPF: 007.499.899-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIANO FELIX OLIVEIRA - CPF: 057.078.371-24 (APELADO), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), JONATAS JUNIOR FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 061.158.911-75 (APELADO), RENATO AQUINO SANTIAGO - CPF: 061.334.381-69 (APELADO), FRANCIS UILIAM DE CASTRO - CPF: 007.499.899-47 (ADVOGADO), JADIR TOME DA SILVA - CPF: 061.719.951-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON QUEIROZ ANTONIO - CPF: 067.128.161-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PEREIRA LOPES - CPF: 061.330.211-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEMERSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 061.720.461-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIRSON DE CAMPOS NUNES JUNIOR - CPF: 694.868.401-72 (VÍTIMA), KARLOS VINICIUS DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO DE LUCIANO FELIX OLIVEIRA, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA POR JONATAS JÚNIOR FERNANDES DE OLIVEIRA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO SEU APELO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTEIRAL E, DE OFÍCIO, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNIVIA ESTATAL, EM RELAÇÃO AO RÉU RENATO AQUINO SANTIAGO,

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. TEORIA MONISTA. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO MINUCIOSA DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. INVIABILIDADE. DOLO DIRETO DEMONSTRADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA CONDENAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RÉU PRIMÁRIO. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. REDOSIMETRIA DE OFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DEFENSIVOS DE DOIS RÉUS DESPROVIDOS E DE UM RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação criminal interpostos por três réus e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou dois dos acusados pela prática de homicídios qualificados consumados e tentados, associação criminosa armada e corrupção de menores, e um terceiro réu exclusivamente pelo delito de associação criminosa armada, absolvendo-o das demais imputações. As defesas postulam, em síntese, a anulação dos julgamentos, a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para homicídio culposo, o retorno dos autos para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O Ministério Público insurge-se contra a dosimetria, requerendo a negativação das vetoriais de circunstâncias e consequências do crime.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao delito de associação criminosa armada em relação ao réu menor de 21 anos à época dos fatos; (ii) se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) se há provas suficientes de autoria a sustentar as condenações; (iv) se é cabível a desclassificação dos delitos para a modalidade culposa; (v) se deve ser determinado o retorno dos autos para análise do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal; (vi) se é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em relação ao réu condenado exclusivamente por associação criminosa armada; e (vii) se as vetoriais de circunstâncias e consequências do crime devem ser valoradas negativamente na dosimetria.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição constitui matéria de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer fase processual. Constatado o transcurso de lapso superior a 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da pronúncia, e considerada a redução do prazo prescricional à metade em razão da menoridade relativa do réu ao tempo do crime, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao delito de associação criminosa armada, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 115 e 119 do Código Penal.

4. A cassação do veredicto popular com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP é medida excepcional, somente admissível quando a decisão dos jurados estiver inteiramente dissociada do conjunto fático-probatório. Havendo nos autos ao menos uma versão dotada de suporte probatório e tendo o Conselho de Sentença optado por ela, o veredicto é soberano e deve ser preservado.

5. No caso, a autoria delitiva encontra respaldo em declarações de vítimas sobreviventes, testemunhos de agentes públicos responsáveis pelas investigações e demais elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, cujos relatos convergem quanto à participação dos acusados na empreitada criminosa, afastando a alegação de insuficiência probatória.

6. Em crimes praticados em concurso de agentes, a teoria monista adotada pelo art. 29 do Código Penal dispensa a individualização minuciosa da conduta de cada partícipe, bastando a demonstração da adesão à empreitada criminosa comum e do liame subjetivo entre os agentes.

7. A desclassificação para homicídio culposo é inviável quando a prova dos autos revela execução planejada, motivada por disputa entre facções criminosas, com invasão de domicílio, múltiplos disparos e declarado propósito homicida, elementos que evidenciam dolo direto de matar e são absolutamente incompatíveis com a modalidade culposa.

8. O Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do acusado, dependendo do preenchimento cumulativo dos requisitos legais e de juízo positivo do Ministério Público quanto à sua adequação e suficiência. A associação criminosa armada, inserida em contexto de atuação estruturada de facção criminosa com emprego de armamento para a prática de crimes dolosos contra a vida, revela grau de reprovabilidade incompatível com os mecanismos de justiça penal consensual.

9. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal — pena não superior a 4 (quatro) anos, crime sem violência ou grave ameaça à pessoa em sua estrutura típica, primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis —, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos em relação ao réu condenado exclusivamente pelo delito de associação criminosa armada.

10. As circunstâncias do crime autorizam a exasperação da pena-base quando o homicídio é perpetrado mediante invasão de domicílio durante confraternização familiar, na presença de filhos menores da vítima, revelando modo de execução que extrapola a gravidade ínsita ao tipo penal.

11. A orfandade de filhos menores constitui consequência concreta do homicídio que ultrapassa o resultado naturalístico do tipo, autorizando a valoração negativa da vetorial consequências do crime, em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1394.

12. A valoração negativa das consequências do crime em relação à vítima de homicídio tentado que suportou lesões graves e sequelas permanentes configura bis
in idem
quando os mesmos elementos já foram considerados para justificar a adoção da menor fração de redução pela tentativa na terceira fase da dosimetria.

IV. Dispositivo e tese

13. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao delito de associação criminosa armada em relação a um dos réus, com extinção de sua punibilidade. Recursos defensivos de dois réus desprovidos e de um réu parcialmente provido. Recurso ministerial parcialmente provido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deferida em relação ao réu condenado exclusivamente por associação criminosa armada. Redosimetria de ofício procedida.

Tese de julgamento
:

"1. O prazo prescricional aplicável ao réu menor de 21 anos ao tempo do crime deve ser reduzido à metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, computando-se o lapso entre os marcos interruptivos com base na pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do mesmo diploma.

2. A cassação do veredicto popular por contrariedade à prova dos autos somente se admite quando a decisão do Conselho de Sentença estiver absolutamente dissociada do conjunto probatório, sendo vedado ao Tribunal substituir a convicção dos jurados pela sua própria quando houver nos autos suporte para a tese acolhida.

3. Em crimes praticados em concurso de agentes, a responsabilização penal do coautor independe da demonstração de que tenha pessoalmente executado cada ato, bastando a adesão à empreitada criminosa comum e o liame subjetivo com os demais agentes, por força da teoria monista adotada pelo art. 29 do Código Penal.

4. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do acusado, sendo inadmissível quando as circunstâncias concretas do delito revelam grau de reprovabilidade incompatível com os fins da justiça penal consensual.

5. O delito de associação criminosa armada não possui, em sua estrutura típica, a violência ou a grave ameaça à pessoa como meios necessários à execução, sendo admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

6. A orfandade de filhos menores decorrente de homicídio autoriza a valoração negativa da vetorial consequências do crime na primeira fase da dosimetria, por constituir efeito concreto que transcende o resultado naturalístico do tipo penal.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 29, 44, 61, II, "c", 65, I, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 115, 117, I e II, 119, 121, § 2º, II e IV, 288, parágrafo único, e art. 14, II; CPP, arts. 61, 386, VII, 492 e 593, III, "d"; Lei n.º 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 1.068, RE n. 1.235.340/SC; STJ, HC n. 406.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2019, DJe 30/8/2019; STJ, HC n. 387.586/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 17/4/2017; STJ, Tema Repetitivo n. 1394, REsp n. 2.195.921/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 7/5/2026, DJEN 3/6/2026; TJMT, Enunciado Criminal n.º 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Luciano Felix Oliveira, Renato Aquino Santiago, Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira e pelo Ministério Público
do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pela MM.ª Juíza Presidente do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1002024-93.2022.8.11.0013.

A sentença recorrida, em observância ao veredicto soberano do Conselho de Sentença, condenou
Luciano Felix Oliveira
à pena de 57 (cinquenta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, por duas vezes; art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, uma vez; art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, por três vezes; art. 244-B, caput, da Lei n.º 8.069/1990; e art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

Na mesma decisão,
Renato Aquino Santiago
foi condenado à pena de 45 (quarenta e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, também em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, por duas vezes; art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, uma vez; art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, por três vezes; e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, sendo absolvido da imputação relativa ao crime de corrupção de menores.

Por sua vez,
Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira
foi condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, tendo sido absolvido das imputações relativas aos crimes dolosos contra a vida e ao delito de corrupção de menores.

Nas razões recursais de ID 329097416, subscritas pelo advogado Marcos Antonio Souza Larranhaga Carrara, a defesa de Luciano Felix Oliveira pleiteia, em síntese: a) o reconhecimento de nulidade da condenação por cerceamento de defesa, ao argumento de que o édito condenatório estaria amparado em provas insuficientes e contraditórias; b) a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando ausência de vínculo probatório entre o acusado e os crimes imputados, especialmente em razão da alegada impossibilidade física de participação nos fatos, decorrente de fratura na perna; c) o reconhecimento de nulidade por ausência de individualização da conduta e por vícios no reconhecimento; e d) subsidiariamente, a desclassificação dos delitos para a modalidade culposa, sob a alegação de ausência de dolo.

Já nas razões de ID 329097436, subscritas pelo advogado Francis Uiliam de Castro, a defesa de Renato Aquino Santiago requer: a) a anulação do julgamento, com submissão do acusado a novo Júri, sob o fundamento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, apontando contradições nos depoimentos testemunhais quanto ao número de agentes, ao uso de capacete e à identificação dos atiradores, além de alegado vício no reconhecimento baseado em tatuagem inexistente; b) subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; c) a absolvição quanto aos crimes de homicídio tentado praticados em desfavor das vítimas Marcelo Henrique Faria Valim, Carlos Juliano Cunha Azevedo e Karlos Vinicius da Silva, por suposta ausência de dolo e de nexo causal; e d) a revogação da prisão preventiva.

Por sua vez, nas razões recursais de ID 329097432, subscritas pelo Defensor Público Osny Kleber Rocha Auresco, a defesa de Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira suscita, preliminarmente, o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público avalie a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, diante da alteração do quadro acusatório após o veredicto popular, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal e aplicação analógica da Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

O Ministério Público, por sua vez, nas razões de apelação registradas sob o ID 329097420, subscritas pela

Promotora de Justiça Clarisse Moraes de Ávila, insurge-se exclusivamente contra a dosimetria das penas fixadas em relação aos réus
Luciano Felix Oliveira e Renato Aquino Santiago
, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal.

Sustenta o órgão ministerial a necessidade de negativação da vetorial circunstâncias do crime quanto ao homicídio praticado contra a vítima Luca Mateus Campos da Silva, em razão da invasão de domicílio durante confraternização familiar, na presença de filhos menores.

Postula, ainda, a valoração negativa da vetorial consequências do crime em relação às vítimas Luca Mateus Campos da Silva, em razão da orfandade de filhos menores e da destruição do núcleo familiar; Luan Henrique Nogueira dos Santos, diante da morte precoce de adolescente de 17 anos; e Maria Luiza Lacerda Lopes, em virtude das sequelas físicas permanentes, inclusive com projétil alojado no corpo.

As contrarrazões ao recurso ministerial foram apresentadas pela defesa de Renato Aquino Santiago no ID 329097438, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do apelo, sustentando a correção da dosimetria fixada na sentença e a ausência de elementos concretos aptos a justificar a exasperação da pena-base.

No mesmo sentido, a defesa de Luciano Felix Oliveira apresentou contrarrazões ao recurso ministerial no ID 329097435, requerendo a rejeição da insurgência, ao argumento de que a sentença observou adequadamente os critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões aos recursos defensivos sob o ID 329097438, pugnando pelo desprovimento dos apelos interpostos pelas defesas. Para tanto, sustentou a higidez do veredicto popular, a suficiência do acervo probatório, a impossibilidade de desclassificação para homicídio culposo, o não cabimento do Acordo de Não Persecução Penal em relação a Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira e a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Élio Américo, opinou pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime de associação criminosa imputado a Renato Aquino Santiago, ante o transcurso de lapso superior a 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da pronúncia, considerada a redução do prazo prescricional pela metade em razão da menoridade relativa do réu à época dos fatos.

No mérito, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos defensivos interpostos por Luciano Felix Oliveira, Renato Aquino Santiago e Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira, bem como pelo provimento do recurso ministerial, a fim de que sejam negativadas as vetoriais de circunstâncias e consequências do crime indicadas pelo
Parquet
, nos termos da seguinte ementa:

“Apelação Criminal - Júri – Homicídio qualificado consumado, Homicídio qualificado na forma tentada, Associação criminosa e Corrupção de menores [art. 121, §2º, incisos II e IV [por duas vezes]; art. 121, §2° incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II [uma vez]; art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II [por três vezes]; art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal e art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90] – Irresignações defensivas e ministerial. 1. Preliminar arguida por esta Procuradoria de Justiça: Prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, operada [art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º, e art. 115, todos da Matriz Penal] – Recorrente que era menor de 21 [vinte e um] anos de idade à época dos fatos – Constatado o transcurso de lapso temporal superior a 02 [dois] anos e 05 [cinco] meses entre o recebimento da denúncia [08.09.2022] e a data de publicação da sentença [27.02.2025] – Extinção da punibilidade do recorrente, nos moldes do art. 107, inciso IV, do Código Penal- P elo pronunciamento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de associação criminosa no que se refere ao réu Renato Aquino Santiago. 2. Recursos Defensivos: 2.1. Preliminar: Requestada remessa dos autos para oferecimento de ANPP [JONATAS JÚNIOR FERNANDES DE OLIVEIRA] – Improcedência - Ausência de confissão formal, inadequação da resposta penal consensual, gravidade concreta do fato e incompatibilidade com associação criminosa armada - Inexistência de direito subjetivo ao acordo 2.2 Mérito: Pretendida nulidade por cerceamento de defesa [LUCIANO FÉLIX OLIVEIRA] – Improcedência- Inexistência de limitação ao exercício da ampla defesa - Procedimento regular, com produção plena de provas, participação ativa da defesa e ausência de prejuízo demonstrado - Aplicação da instrumentalidade das formas e preclusão das inconformidades não registradas em plenário – 2.2.1. Requestada nulidade por decisão manifestamente contrária à prova dos autos [LUCIANO FÉLIX OLIVEIRA e RENATO AQUINO SANTIAGO] – Improcedência - Veredicto soberano, amparado em prova suficiente, harmônica e coerente - Testemunhos, laudos e dinâmica do crime sustentam a versão acolhida pelo Júri - Inviável juízo de cassação, ante a inexistência de arbitrariedade ou dissociação probatória – 2.2.3. Nulidade por ausência de individualização da conduta e vícios no reconhecimento [LUCIANO FÉLIX OLIVEIRA e RENATO AQUINO SANTIAGO] – Improcedência - Individualização satisfatoriamente demonstrada pelo conjunto probatório. Reconhecimento integrado a mosaico de provas convergentes - Ausência de vício procedimental, inexistência de prejuízo e adequação do juízo de autoria – - 2.2.4. Pretendida desclassificação para homicídio culposo [LUCIANO FÉLIX OLIVEIRA] – Improcedência - Prova inequívoca de dolo homicida - Ataque planejado, múltiplos disparos, invasão repentina de domicílio, motivação faccionada e perseguição armada inviabilizam o reconhecimento da modalidade culposa - Iter criminis revelador de propósito de matar – 2.2.5. Almejada revogação da prisão preventiva [RENATO AQUINO SANTIAGO] – Improcedência - Persistência dos requisitos do art. 312, do CPP - Gravidade concreta, risco à ordem pública e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal – 2.2.6. Pretendida substituição da pena privativa por restritiva de direitos [JONATAS JÚNIOR FERNANDES DE OLIVEIRA] – Improcedência - Inadmissibilidade ante a gravidade concreta da associação armada, risco social e inadequação da substituição - Requisitos do art. 44 do CP não satisfeitos - Manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento dos recursos.” 3. Recurso do Ministério Público – Pretendida negativação obrigatória das vetoriais da pena-base – Procedente - Demonstração de que as circunstâncias e consequências dos crimes extrapolam, com intensidade excepcional - Circunstâncias do crime [vítima Luca Mateus] - Invasão de domicílio, ataque armado em ambiente familiar, presença de crianças pequenas, execução prolongada e surpresa total das vítimas. Gravidade concreta superior ao tipo penal - Consequências do crime [vítima Luca Mateus] - Orfandade de crianças menores, danos emocionais e sociais irreversíveis, destruição do núcleo familiar - Consequências do crime [vítima Luan Henrique] - Vítima adolescente de 17 anos, morte precoce e supressão abrupta de expectativas de vida, impondo reprovabilidade agravada - Consequências do crime [vítima Maria Luiza] - Sequelas permanentes, projétil alojado, necessidade de cirurgia, dores contínuas e limitações funcionais - Impacto físico e psicológico duradouro – P elo provimento do recurso.” ID. 357269384 - Pág. 3.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos.

Antes de ingressar no exame do mérito dos recursos, impõe-se a apreciação da preliminar suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, concernente à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto ao delito de associação criminosa armada, previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, imputado ao réu RENATO AQUINO SANTIAGO.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Da pena concretamente aplicada e do correspondente prazo prescricional

Em razão da prática do delito tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, o douto Juízo de origem fixou ao réu RENATO AQUINO SANTIAGO a pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, conforme se extrai da sentença condenatória proferida em sessão plenária no dia 04 de setembro de 2025, registrada sob o ID 329097399.

Tratando-se de prescrição superveniente à sentença condenatória, o prazo prescricional deve ser aferido com base na pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Nesse contexto, estabelece o art. 109, inciso V, do Código Penal que a pretensão punitiva prescreve em 4 (quatro) anos quando a pena privativa de liberdade aplicada for igual a 1 (um) ano e não exceder a 2 (dois) anos.

Da redução do prazo prescricional em razão da menoridade relativa

Consoante se verifica dos autos, o réu RENATO AQUINO SANTIAGO nasceu em 03 de junho de 2000, ao passo que os fatos delituosos ocorreram em 23 de maio de 2020, ocasião em que contava com 19 (dezenove) anos de idade, sendo, portanto, menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, conforme qualificação constante da denúncia registrada sob o ID 83980982.

O art. 115 do Código Penal determina a redução pela metade dos prazos prescricionais quando o agente era, ao tempo da infração penal, menor de 21 (vinte e um) anos.

Desse modo, o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, inicialmente aplicável em razão da pena concretamente fixada, deve ser reduzido à metade, passando a corresponder a 2 (dois) anos.

Dos marcos interruptivos e do transcurso do prazo prescricional

Nos termos do art. 117 do Código Penal, o curso da prescrição interrompe-se, entre outras hipóteses, pelo recebimento da denúncia, conforme o inciso I, pela pronúncia, na forma do inciso II, e pela publicação da sentença ou do acórdão condenatório recorrível, consoante o inciso IV.

Operada a interrupção, o prazo prescricional recomeça a fluir integralmente a partir do respectivo marco interruptivo, tornando-se juridicamente irrelevante, para fins de cômputo, o período anteriormente transcorrido.

No caso em exame, a denúncia foi recebida em 20 de novembro de 2020, conforme decisão registrada sob o ID 83980725, configurando o primeiro marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, inciso I, do Código Penal.

Posteriormente, a decisão de pronúncia foi publicada em 23 de fevereiro de 2024, conforme se extrai do ID 140771683, constituindo novo marco interruptivo, nos termos do art. 117, inciso II, do Código Penal.

Entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 20 de novembro de 2020, e a publicação da decisão de pronúncia, em 23 de fevereiro de 2024, transcorreu o lapso temporal de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias, período manifestamente superior ao prazo prescricional de 2 (dois) anos aplicável ao acusado, considerada a redução decorrente da menoridade relativa.

Encontra-se, portanto, consumada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, relativamente ao delito de associação criminosa armada.

Importa destacar que, nos termos do art. 119 do Código Penal, nas hipóteses de concurso de crimes, a extinção da punibilidade deve ser aferida individualmente em relação à pena correspondente a cada delito, não se considerando, para fins de prescrição, a soma das reprimendas decorrentes do concurso material.

Por conseguinte, o reconhecimento da prescrição quanto ao crime de associação criminosa armada não produz efeitos sobre as demais condenações impostas ao réu RENATO AQUINO SANTIAGO, as quais permanecem hígidas e serão oportunamente examinadas por ocasião da análise do mérito recursal.

Do reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade

A prescrição constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição.

Com efeito, o art. 61 do Código de Processo Penal dispõe expressamente que: “
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.”

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto
ao delito de associação criminosa armada
, previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, imputado ao réu RENATO AQUINO SANTIAGO, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, 115, 117, incisos I e II, e 119, todos do Código Penal, e no art. 61 do Código de Processo Penal, declarando, por conseguinte, extinta a sua punibilidade exclusivamente em relação ao referido delito.

Prossiga-se, pois, no exame dos demais recursos de apelação.

MÉRITO.

1.
RENATO AQUINO SANTIAGO

Superada a questão preliminar relativa à prescrição, passo ao exame do recurso de apelação interposto pelo réu.

O apelante formula os seguintes pedidos, que serão examinados na ordem em que apresentados: (a) nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (b) reforma da sentença para fins de absolvição, ante a alegada ausência de provas de autoria; (c) absolvição quanto aos crimes de homicídio tentado em relação às vítimas Marcelo Henrique Faria Valim, Carlos Juliano Cunha Azevedo e Karlos Vinicius da Silva; e (d) revogação da prisão preventiva, com a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

O apelante sustenta, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de que não houve adequada individualização das condutas, de que os depoimentos testemunhais conteriam contradições relevantes e de que o reconhecimento pessoal estaria maculado por vícios.

A insurgência, contudo, não comporta acolhimento.

A cassação do veredicto popular com fundamento no art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal constitui providência excepcional, somente admissível quando a conclusão alcançada pelos jurados se mostrar inteiramente dissociada do conjunto fático-probatório submetido à sua apreciação, destituída, portanto, de qualquer suporte nas provas regularmente produzidas.

Não se enquadra nessa hipótese a mera existência de versões antagônicas ou de divergências secundárias entre os relatos colhidos, pois, havendo nos autos elementos probatórios capazes de sustentar uma das teses apresentadas em plenário, deve ser preservada a opção adotada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

No caso concreto, a decisão dos jurados encontra respaldo em consistente acervo probatório. A materialidade delitiva está demonstrada pelos Boletins de Ocorrência, pelos Laudos de Necropsia registrados sob os IDs 254360673 e 254360674, pelo Laudo Pericial do local do crime constante do ID 254360676 e pelos demais elementos técnicos incorporados aos autos.

Quanto à autoria, os relatos das vítimas sobreviventes, das testemunhas e dos agentes públicos responsáveis pela investigação, analisados conjuntamente, conferem suporte à conclusão de que RENATO AQUINO SANTIAGO participou diretamente da execução dos delitos.

A vítima Karlos Vinicius da Silva declarou, em juízo, ter reconhecido o apelante, conhecido pelo vulgo "Jhow", no momento em que este deixava o local, identificando-o pela voz, pelo comportamento e pela tatuagem existente em seu braço, ao afirmar:
"que reconheceu o jhow quando ele gritou, deu rizadas e viu a tatuagem no braço dele",
circunstância que reforça a existência de vínculo prévio entre ambos e a plausibilidade do reconhecimento efetuado.

De igual modo, Carlos Juliano Cunha Azevedo, em seu segundo depoimento prestado perante a autoridade policial, registrado sob o ID 83980944, p. 68-71, descreveu a atuação individualizada do apelante ao declarar que
"Maria Luiza tentou correr dos disparos e deu de cara com Luciano Oliveira (Lulu), ocasião em que ela veio a cair, e então Renato (Jhow) efetuou alguns disparos, alvejando uma de suas nádegas e seus braços".
Acrescentou que "
em determinado momento alguém teria apontado arma para Dinei, esposo de Simone, e Renato (vulgo Jhow) teria pedido para que não atirasse nele, pois Dinei é primo de Jhow",
elemento que evidencia não apenas a presença do acusado no interior da residência, mas também sua efetiva ingerência sobre a dinâmica da ação criminosa.

O relato encontra respaldo nas declarações judicial de Max Willian Medeiros, segundo o qual
"o Renato Aquino que efetuou os disparos contra a Maria Luiza".

Os agentes públicos ouvidos também corroboraram a consistência dos elementos colhidos durante a investigação. Em plenário, o investigador de polícia Ademirson de Campos Nunes Júnior esclareceu que RENATO AQUINO SANTIAGO integrava o grupo executor vinculado à célula do Comando Vermelho atuante no município de Pontes e Lacerda, tendo sido apontado pelas vítimas sobreviventes como o responsável pelos disparos efetuados contra Maria Luiza Lacerda Lopes, inclusive quando ela já se encontrava caída ao solo e implorava para não ser morta.

Consignou, ainda, que, durante a invasão à residência, RENATO chegou a apontar a arma de fogo em direção a Dinei, abstendo-se, contudo, de efetuar o disparo após reconhecê-lo como seu parente.

O delegado de polícia Alexandre da Silva Nazareth, igualmente ouvido em plenário, corroborou a linha investigativa, apontando o acusado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho. Esclareceu, ainda, que as vítimas e testemunhas prestaram declarações minuciosas e identificaram RENATO como um dos autores dos disparos.

Na mesma direção, o investigador José Carlos Pereira da Silva declarou, em juízo, que
"as pessoas que fizeram os disparos na residência foram o Luciano, Renato, Diemerson Silva e o Renato atirou contra a Maria Luiza",
reiterando a identificação do apelante como um dos executores.

As declarações, portanto, fornecem suporte suficiente à versão acolhida pelos jurados, sobretudo porque os reconhecimentos não se fundaram exclusivamente nas características físicas dos agentes, mas também na voz, no comportamento, nos vínculos pessoais anteriores e no conhecimento prévio existente entre os envolvidos.

Nesse contexto, a divergência relativa à tatuagem atribuída ao apelante — descrita pela vítima Karlos Vinicius como composta por rosas, embora a defesa sustente tratar-se do personagem "Tio Patinhas" — não possui relevância suficiente para desconstituir a totalidade do acervo probatório. Trata-se de discrepância periférica, incapaz de invalidar o reconhecimento quando este se encontra associado a outros elementos individualizadores e corroborado por declarações independentes.

Além disso, eventuais imprecisões secundárias são compatíveis com a natureza da prova oral produzida em contexto de elevada violência e tensão emocional, não conduzindo, por si sós, à conclusão de que o veredicto popular esteja manifestamente dissociado dos autos.

A matéria encontra-se sintetizada no Enunciado Criminal n.º 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça:
"Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.
"

Desse modo, estando a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença amparada em versão plausível e suficientemente sustentada pelas provas submetidas ao contraditório, não há fundamento para a cassação do julgamento.

Rejeito, portanto, o pedido de anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Da alegada insuficiência probatória quanto à autoria e do pedido de absolvição.

Subsidiariamente, o apelante requer a reforma da sentença para que seja absolvido, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de inexistirem provas suficientes de autoria.

O pedido igualmente não merece prosperar.

Conforme demonstrado no tópico precedente, a condenação não se fundamentou em elemento isolado ou em mera conjectura, mas em conjunto probatório formado por declarações de vítimas sobreviventes, testemunhas presenciais e agentes públicos que participaram das investigações, cujos relatos convergem quanto à presença e à atuação de RENATO AQUINO SANTIAGO na empreitada criminosa.

Em sentido oposto, a negativa de autoria apresentada pelo réu em seu interrogatório judicial, segundo a qual não esteve no local, não integrava o Comando Vermelho e apenas providenciava documentos para ingressar na empresa JBS, permaneceu desacompanhada de elementos externos capazes de conferir-lhe credibilidade e não se mostrou apta a infirmar as provas produzidas pela acusação.

A versão exculpatória, embora deva ser considerada no processo de valoração probatória, não prevalece quando isolada e incompatível com um conjunto de elementos convergentes que apontam para a participação do acusado.

Ademais, a soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, impede que o Tribunal de segundo grau substitua livremente a valoração realizada pelos jurados por outra que considere mais adequada, salvo quando a decisão se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese que, como anteriormente exposto, não se verifica.

Rejeito, por conseguinte, o pedido subsidiário de absolvição por insuficiência de provas.

Da responsabilidade pelos homicídios tentados contra Marcelo Henrique Faria Valim, Carlos Juliano Cunha Azevedo e Karlos Vinicius da Silva.

O apelante sustenta inexistirem provas de sua participação nos homicídios tentados praticados contra
Marcelo Henrique Faria Valim, Carlos Juliano Cunha Azevedo e Karlos Vinicius da Silva,
ao argumento de que não teria efetuado disparos diretamente contra essas vítimas e de que elas teriam conseguido evadir-se do local antes da prática de qualquer conduta que lhe pudesse ser pessoalmente atribuída.

A insurgência não merece acolhimento.

O conjunto fático-probatório demonstra que Marcelo Henrique Faria Valim, Carlos Juliano Cunha Azevedo e Karlos Vinicius da Silva não eram vítimas meramente circunstanciais do ataque, mas figuravam entre os destinatários previamente definidos da empreitada homicida planejada e executada pelo grupo integrado pelo apelante.

Com efeito, conforme apurado durante a investigação e confirmado pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, o ataque constituiu represália do Comando Vermelho ao roubo praticado, em 19 de maio de 2020, por integrantes ou simpatizantes do Primeiro Comando da Capital no Bairro Morada da Serra, território submetido ao domínio da facção rival.

A denúncia delimitou expressamente o propósito criminoso ao consignar que "
os denunciados Luciano, vulgo 'Lulu/Neguim', Renato Aquino, vulgo 'Jhow/Jhowzinho', Wenderson, vulgo 'Polenta', Jonatas Júnior, vulgo 'Paraguai', Matheus, vulgo 'Orelha' e Diemerson, vulgo 'Bugão', bem como o adolescente Jadir Tomé da Silva, previamente ajustados, em unidade de desígnios e em cooperação de condutas, dirigiram-se à residência da vítima Luca Mateus
com propósito de matar Marcelo
Henrique, vulgo 'Panguão', Carlos Juliano, vulgo 'G3', Karlos Vinicius, vulgo 'Débi' e Jean Lucas José Gomes de Souza, vulgo 'Japão', sendo que este último não estava no local dos fatos, e quem estivessem na companhia destes"
[ID 83980982].

Na mesma direção, a decisão de pronúncia registrada sob o ID 140771683, ao examinar a qualificadora do motivo torpe, assentou que
"o crime foi praticado por motivo torpe, vez que os denunciados decidiram matar as vítimas Marcelo Henrique Faria Valim, vulgo 'Panguão', Carlos Juliano Cunha Azevedo, vulgo 'G3, Carlinhos' e Karlos Vinicius da Silva, vulgo 'Débi', em razão da rivalidade entre as facções criminosas"
[ID 140771683].

A prova oral corrobora essa delimitação. Carlos Juliano Cunha Azevedo relatou, em depoimento prestado perante a autoridade policial e reproduzido na decisão de pronúncia, que, enquanto permanecia escondido atrás da porta de um dos quartos, ouviu um dos executores indagar:
"eu quero G3 e Japão, cadê eles?"[ID 140771683], sendo "G3"
o vulgo pelo qual era conhecido. A expressão foi atribuída ao corréu Diemerson Silva dos Santos, vulgo "Bugão", e igualmente confirmada pela testemunha Max Willian Medeiros.

Karlos Vinicius da Silva, por sua vez, declarou em juízo que
"no dia do homicídio estava fazendo um churrasco e chegaram dois rapazes com capacete e encapuzado atirando",
acrescentando que
"tentaram atirar nele, Carlos Juliano e Marciano Henrique"
[ID 140771683], relato que evidencia o direcionamento da ação contra os três ofendidos.

Marcelo Henrique Faria Valim, em segundo depoimento prestado perante a autoridade policial, também identificou os responsáveis pelo planejamento e pela execução do ataque, afirmando que
"as pessoas que planejaram o duplo homicídio foram Luciano Oliveira vulgo 'Lulu' e Wenderson Queiroz vulgo 'Polenta' e Jonatas Júnior vulgo 'Paraguaio', quem participou da execução foram 'Lulu', 'Bugão'
, 'Jhow'
, 'Orelha' e Jadir Tomé da Silva"
[ID 140771683].

Os elementos colhidos durante a investigação confirmam a mesma dinâmica. O investigador de polícia Ademirson de Campos Nunes Júnior esclareceu em juízo que
"somente o Renato, Luciano, Jadir e o Matheus pereira foram no local no dia para executar a ação"
[ID 140771683] e que
"segundo relatos das testemunhas o Mateus e Luan não era integrantes da facção"
[ID 140771683], distinguindo, assim, as vítimas circunstancialmente atingidas daqueles que constituíam os alvos originariamente procurados.

O delegado de polícia Alexandre da Silva Nazareth, responsável pela condução das investigações, afirmou que
"não há nos autos indícios de Luan, Mateus e Maria Luísa seriam membros de facção"
[ID 140771683] e, em plenário, reiterou que

alvos eram as pessoas de Marcelo Henrique, Carlos Juliano, Karlos Vinicius e Max Willian.

Em juízo, Max Willian confirmou que os executores se dirigiram ao imóvel cientes de que os integrantes da facção rival ali se encontravam, esclarecendo que Wenderson havia comparecido previamente ao local para verificar a presença dos alvos e transmitir essa informação ao grupo. Relatou, ainda, que
"deu cerca de 11 disparos na cabeça do Luca Mateus e disseram que 'quem
a gente queria pegar, não conseguimos, mas iremos voltar'"

[ID 206854878], circunstância reveladora de que a não obtenção do resultado morte quanto aos destinatários principais contrariou o propósito dos agentes.

Demonstrada a prévia seleção das vítimas, também se encontra comprovado o início da execução dos crimes. Os integrantes do grupo invadiram a residência armados e efetuaram disparos contra as pessoas que ali se encontravam, desenvolvendo atuação coletiva, coordenada e orientada pelo mesmo propósito homicida.

Nesse contexto, o fato de Marcelo Henrique, Carlos Juliano e Karlos Vinicius terem conseguido se evadir sem serem atingidos não afasta a configuração da tentativa. Marcelo Henrique transpôs o muro e fugiu por um terreno baldio, Carlos Juliano ocultou-se atrás da porta de um dos quartos e Karlos Vinicius pulou o muro e deixou o local correndo, conforme os depoimentos reproduzidos na decisão de pronúncia.

Os atos executórios foram, portanto, iniciados mediante a invasão armada do imóvel e a realização de disparos dirigidos aos presentes, deixando os homicídios de se consumar por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consistentes na evasão e nas estratégias de proteção adotadas pelas vítimas, o que caracteriza a tentativa prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.

A responsabilidade do apelante, ademais, não depende da demonstração de que tenha efetuado pessoalmente determinado disparo contra cada um dos ofendidos. Conforme reconhecido nos autos os acusados atuaram em concurso de pessoas, mediante prévio ajuste, cooperação de condutas e unidade de desígnios.

Comprovado que RENATO integrou o grupo executor que invadiu a residência e participou da ação armada destinada à eliminação dos integrantes da facção rival, são-lhe imputáveis os atos praticados pelos demais coautores que permaneceram compreendidos no plano delitivo comum, nos termos do art. 29 do Código Penal.

A ausência de individualização precisa de cada disparo não conduz à absolvição, pois a responsabilização decorre da adesão consciente e voluntária do apelante ao propósito criminoso compartilhado, da relevância causal de sua contribuição e do vínculo subjetivo mantido com os demais agentes, e não de atribuição objetiva fundada exclusivamente nos resultados produzidos.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. QUESITAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. DESNECESSIDADE. CONCURSO DE AGENTES. TEORIA MONISTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

3. Como é de conhecimento, o concurso de agentes se refere à comunhão de esforços de uma pluralidade de pessoas que concorrem para o mesmo evento. Estes são os requisitos para sua caracterização: a) pluralidade de agentes, b) relevância causal das várias condutas, c) liame subjetivo entre os agentes e d) identidade de infração penal. O Código Penal adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual, havendo diversos agentes, com múltiplas condutas que levam ao mesmo resultado, há um só delito para todos.

Ou seja, todos são apenados pelo mesmo tipo penal, via de regra.

4. No caso, ficou demonstrado que, mesmo que nem todos os envolvidos tenham, efetivamente, atirado contra as vítimas, certo é que aderiram à conduta prevista no tipo penal, fazendo suas vontades convergirem com a de quem efetuou os disparos de arma de fogo, devendo suas penas serem aplicadas conforme a culpabilidade de cada um, nos limites cominados ao delito de homicídio qualificado.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 406.842/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 30/8/2019)”

Desse modo, comprovado que Marcelo Henrique Faria Valim, Carlos Juliano Cunha Azevedo e Karlos Vinicius da Silva figuravam entre os alvos previamente definidos da ação e que o apelante aderiu ao propósito homicida comum, contribuindo de forma relevante para sua execução, mostra-se prescindível identificar qual disparo foi efetuado por cada coautor contra cada vítima.

O veredicto do Conselho de Sentença, encontra respaldo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e não se revela manifestamente contrário ao conjunto probatório, devendo ser preservado em observância à soberania dos veredictos assegurada pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

Nego, portanto, provimento ao recurso neste ponto.

Do pedido de revogação da prisão preventiva e do direito de recorrer em liberdade.

Por fim, o apelante requer a revogação da prisão preventiva e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, sustentando não estarem presentes os pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Também nesse ponto o recurso não comporta provimento.

A sentença condenatória registrada sob o ID 329097399 negou ao acusado o direito de recorrer em liberdade e determinou a imediata execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 492 do Código de Processo Penal.

Como se sabe, em recente julgamento, Tema n. 1.068 (RE n. 1.235.340/SC), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

No supracitado julgado, a Suprema Corte entendeu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da
não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso.

Nesse sentido, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou direito de recorrer em liberdade,
pois não há mais custódia cautelar no presente caso, e sim execução provisória da pena.

Assim, inviável acolher o pedido da defesa.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu RENATO AQUINO SANTIAGO.

2. APELANTE: LUCIANO FELIX OLIVEIRA

Em suas razões recursais, embora suscite diversas teses, o apelante concentra sua irresignação em dois pontos centrais. Primeiro, requer a anulação do julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal), porquanto o acervo probatório seria insuficiente para colocá-lo na cena do crime, na medida em que, ao tempo dos fatos, encontrava-se com fratura na perna, o que impediria sua participação direta na execução, e porque não teria havido individualização de sua conduta. Segundo, e subsidiariamente, postula a desclassificação dos delitos para a modalidade culposa, sob a alegação de ausência de dolo.

Da alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A tese não prospera. A condenação do apelante encontra amparo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, tanto na fase de instrução quanto em plenário, de modo que a opção dos jurados, longe de ser arbitrária, traduz escolha legítima entre as versões apresentadas.

Já na decisão de pronúncia, a autoria atribuída ao apelante restou ancorada em farto material probatório. Reproduz-se, no ponto, o que consignou o Juízo
a quo
, in verbis:

“Quanto aos indícios de autoria, após cotejo dos elementos probatórios constantes nos autos, tem-se que também se encontram presentes e recaem sobre os acusados LUCIANO FÉLIX OLIVEIRA, RENATO AQUINO SANTIAGO e JONATAS JÚNIOR FERNANDES DE OLIVEIRA, consoante passo a expor. (...) Logo, diante das provas arrecadadas e do seu cotejo em cognição sumariante, extraem-se indícios no sentido de que os réus LUCIANO FÉLIX OLIVEIRA, RENATO AQUINO SANTIAGO e JONATAS JÚNIOR FERNANDES DE OLIVEIRA foram os responsáveis pelos crimes de homicídio consumado e de homicídio tentado, além do crime de associação criminosa armada e corrupção de menor.”

A pronúncia, ademais, registrou os depoimentos colhidos em juízo que apontam o apelante como um dos executores da empreitada criminosa, bem como sua condição de liderança e de mentor do ataque. Confira-se, in verbis:

“(...) o Marcelo relatou também que o primeiro tiro que a Maria Luiza tomou foi o Luciano que disparou e no momento que ela estava caída o Renato haveria efetuado disparos também; segundo relatos das vítimas foram 3 atiradores que entraram na casa, o Luciano, Diemerson e Renato (...).” (depoimento da testemunha José Carlos Pereira da Silva) ID. 254358957

“(...) que as pessoas que fizeram os disparos na residência foram o Luciano, Renato, Diemerson Silva e o Renato atirou contra a Maria Luiza.” (depoimento da testemunha José Carlos Pereira da Silva)

“(...) na época a liderança do comando vermelho era o Luciano, Wanderson e Jonatas Júnior (...); que o Luciano foi até a casa da mãe que fica do lado da casa da vitima, coordenando toda a ação praticada, considerado como o líder (...).” (depoimento da testemunha Alexandre da Silva Nazareth, Delegado de Polícia)

A esse acervo somam-se as declarações prestadas pelas vítimas perante a autoridade policial, que, desde a fase de investigação, apontaram o apelante como um dos responsáveis pelo ataque. A vítima Marcelo Henrique Faria Valim, em sua oitiva na Delegacia de Polícia (id. 83980739, p. 20-21), assim relatou, in verbis:

“(...) que depois ficou sabendo que tinham matado MATEUS, baleado LUAN e a MARIA; que acredita que as pessoas que fizeram isso tenha sido a pessoa de LUCIANO, vulgo ‘LULU’ que é faccionado do CV, porque cerca de uns 20 (vinte) dias atrás LUCIANO e SILVANO tinham batido em LUAN HENRIQUE deixando machucado no rosto dele; (...) que depois do acontecido o declarante conversou com WANDERSON QUEIROZ, vulgo ‘POLENTA’, ele disse que tinha sido a pessoa de ‘LULU’ e outros caras que foram na casa de MATEUS e efetuaram os disparos e mataram MATEUZINHO e baleou outros (...).” (Marcelo Henrique Faria Valim, em sede policial — id. 83980739, p. 20-21)

No mesmo sentido, a vítima Carlos Juliano Cunha Azevedo, ouvida na Delegacia de Polícia (id. 83980739, p. 26-27), narrou a dinâmica do ataque e a identificação dos autores, in verbis:

“(...) que estávamos sentado nos fundos da casa, na área, quando escutou disparos de arma de fogo; que chegaram dois rapazes, chegaram atirando, um apontou a arma de fogo na direção do declarante, foi atirando; (...) escutou os rapazes dizerem que ainda não tinham matado quem eles queriam e disseram quero o G3 e o JAPÃO; (...) que ficou sabendo através de POLENTA quem tinha sido os rapazes que mataram MATEUS e LUAN; que POLENTA disse os rapazes sendo
LUCIANO vulgo LULU
, um outro rapaz que é de CAMPO GRANDE (...) outro rapaz é a pessoa de JHOW que mora aqui na cidade (...) QUE LUCIANO, JHOW e POLENTA são faccionados no CV, COMANDO VERMELHO (...).” (Carlos Juliano Cunha Azevedo, em sede policial — id. 83980739, p. 26-27)

Também a vítima sobrevivente Maria Luiza Lacerda Lopes, atingida por diversos disparos, prestou declarações na fase policial (id. 83980944, p. 43-44), reconhecendo o apelante como integrante da facção responsável pela retaliação, in verbis:

“(...) que afirma já ter visto falar em WENDERSON, vulgo POLENTA, LUCIANO, vulgo LULU; escuta na rua que eles são faccionados no COMANDO VERMELHO; (...) que assustou com um tiro que acertou sua perna esquerda, não conseguindo mais correr e virou para o lado de onde veio o tiro, foi quando levou outro tiro que acertou seu braço esquerdo, em seguida caiu ao chão e acabou levando outros tiros que acertaram suas costas; (...) escutou boatos que os meninos que estavam na casa de LUCA no dia do fato tinham cometido um roubo no Bairro Morada da Serra dias atrás e que esse foi o motivo de rapazes chegarem atirando na casa de LUCA (...).” (Maria Luiza Lacerda Lopes, em sede policial — id. 83980944, p. 43-44)

Esses elementos, embora colhidos na fase inquisitorial, não foram produzidos isoladamente: encontram confirmação nas provas judicializadas, na instrução e em plenário, prestando-se, portanto, a reforçar a convicção sobre a autoria, na esteira do que admite a jurisprudência quanto à valoração de elementos informativos corroborados por prova produzida sob o contraditório.

Esse mesmo quadro foi confirmado e reforçado em plenário, ocasião em que as testemunhas ouvidas perante o Conselho de Sentença descreveram, de modo individualizado, a atuação do apelante na execução dos crimes.

O policial civil José Carlos relatou que o apelante Luciano atuou ativamente na execução, adentrando o local do crime já empunhando arma de fogo e efetuando disparos, sendo apontado por vítimas e testemunhas oculares como um dos responsáveis por atirar contra a vítima Maria Luiza.

Na mesma linha, o investigador de Polícia Civil Ademirson de Campos Nunes Júnior confirmou que Renato e Luciano se deslocaram até o local do crime na companhia dos demais coautores para a realização da ação delitiva, sendo igualmente indicados por testemunhas oculares como os principais atiradores.

Por sua vez, o Delegado de Polícia Alexandre da Silva Nazareth, responsável pela presidência das investigações, corroborou em plenário que, com base nos depoimentos colhidos de vítimas e testemunhas, Luciano não apenas ostentava a condição de líder de organização criminosa, mas participou presencialmente da execução, exercendo papel central na dinâmica dos fatos.

Como se vê, há nos autos prova robusta e convergente a colocar o apelante na cena do crime, na condição de mentor intelectual e de executor armado, prova essa que foi submetida ao Conselho de Sentença e por ele acolhida. A versão escolhida pelos jurados não é fruto de mera conjectura, mas decorre de relatos de vítimas sobreviventes e de agentes que conduziram a investigação, harmônicos quanto ao papel de destaque do apelante na organização e no desfecho do ataque, sendo de notar que essa convergência se estende desde a fase policial até o julgamento em plenário.

A alegação de que a fratura na perna afastaria a participação do apelante na execução não tem o alcance que a defesa lhe pretende atribuir. É certo que parcela da prova oral — em especial o relato da testemunha Max Willian Medeiros — indica que o apelante teria permanecido do lado de fora da residência em razão de estar utilizando mobilizador em razão de acidente. Ocorre que essa é apenas uma das versões existentes nos autos, e não a única. Diversas outras testemunhas, como acima reproduzido, situam o apelante entre os atiradores que adentraram o local e dispararam contra as vítimas, inclusive contra a vítima fatal Luca Mateus e contra a vítima Maria Luiza.

Diante de versões divergentes, coube ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sopesá-las e definir qual delas refletia a verdade dos fatos. Os jurados, soberanamente, acolheram a versão acusatória. Tal escolha, por estar amparada em prova idônea, é insuscetível de revisão por esta instância, sob pena de afronta à soberania dos veredictos. Não se trata, portanto, de decisão divorciada da prova, mas de decisão que elegeu, entre duas teses sustentadas por elementos concretos, aquela que melhor se ajusta ao acervo. A jurisprudência é firme no sentido de que, existindo suporte probatório para a tese acolhida pelos jurados, descabe a anulação do julgamento.

Tampouco socorre o apelante a alegação de ausência de individualização de sua conduta. Como visto, a prova individualiza, sim, a sua atuação: o apelante é apontado como a “voz” da facção na cidade, como um dos mentores intelectuais do ataque, como recrutador dos demais executores e, ainda, como atirador. De todo modo, mesmo que assim não fosse, em crimes praticados em concurso de agentes, e notadamente em execuções coletivas como a dos autos, não se exige a minuciosa individualização da conduta de cada partícipe, bastando a adesão à empreitada criminosa comum, por força da teoria monista adotada pelo art. 29 do Código Penal. Nesse exato sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. QUESITAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. DESNECESSIDADE. CONCURSO DE AGENTES. TEORIA MONISTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 3. Como é de conhecimento, o concurso de agentes se refere à comunhão de esforços de uma pluralidade de pessoas que concorrem para o mesmo evento. Estes são os requisitos para sua caracterização: a) pluralidade de agentes, b) relevância causal das várias condutas, c) liame subjetivo entre os agentes e d) identidade de infração penal. O Código Penal adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual, havendo diversos agentes, com múltiplas condutas que levam ao mesmo resultado, há um só delito para todos. Ou seja, todos são apenados pelo mesmo tipo penal, via de regra. 4.
No caso, ficou demonstrado que, mesmo que nem todos os envolvidos tenham, efetivamente, atirado contra as vítimas, certo é que aderiram à conduta prevista no tipo penal, fazendo suas vontades convergirem com a de quem efetuou os disparos de arma de fogo, devendo suas penas serem aplicadas conforme a culpabilidade de cada um
, nos limites cominados ao delito de homicídio qualificado. 5. Habeas corpus não conhecido.” (HC n. 406.842/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 30/8/2019)

Assim, ainda que se admitisse, por hipótese, que o apelante tenha
permanecido na parte externa da residência, sua condenação subsistiria,
porquanto comprovada a sua adesão à empreitada homicida e o liame subjetivo com os demais executores, de modo que responde pelo resultado a que todos concorreram, na medida de sua culpabilidade. Não há, pois, falar em decisão contrária à prova dos autos.

Da pretendida desclassificação para a modalidade culposa.

A pretensão de desclassificação dos delitos para a modalidade culposa, por suposta ausência de dolo, igualmente não merece acolhida, e por duas ordens de razões.

Em primeiro lugar, a tese esbarra na soberania dos veredictos. O reconhecimento, ou o afastamento, do dolo é matéria afeta ao Conselho de Sentença, que, ao responder afirmativamente aos quesitos relativos à autoria e à intenção homicida, reconheceu o elemento subjetivo dos crimes. A esta Corte não é dado, em sede de apelação, rever o juízo dos jurados quanto ao dolo, substituindo-o por uma classificação culposa, quando a tese acolhida pelo Júri conta com respaldo probatório.

Em segundo lugar, ainda que se ultrapassasse esse óbice, a prova dos autos repele de forma cabal qualquer cogitação de culpa. Os fatos descrevem uma execução planejada, motivada por disputa entre facções criminosas rivais, em retaliação a roubo anteriormente praticado. As vítimas foram alvejadas por múltiplos disparos de arma de fogo, desferidos por agentes que invadiram a residência durante uma confraternização, anunciando o propósito homicida. A própria sentença registra que a vítima Luca Mateus foi atingida por cerca de onze disparos, e que os atiradores declararam, no local, que voltariam para atingir os demais alvos. Esse modo de agir é absolutamente incompatível com a alegação de ausência de dolo: revela, ao contrário, dolo direto de matar, dirigido à eliminação dos rivais e de quem com eles se encontrava. A conduta de disparar reiteradamente arma de fogo contra a vítima evidencia, por si só, o
animus necandi,
não havendo qualquer elemento que autorize a desclassificação pretendida.

Por todo o exposto, as teses defensivas não encontram amparo no conjunto probatório nem no ordenamento jurídico. A decisão do Conselho de Sentença está respaldada em prova idônea, produzida sob o contraditório, e a pena foi fixada em estrita observância à soberania dos veredictos, não havendo reparo a ser feito.

Assim, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pontes e Lacerda/MT em desfavor de LUCIANO FÉLIX OLIVEIRA.

3. APELANTE: JONATAS JUNIOR FERNANDES DE OLIVEIRA

Preliminar — Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)

O apelante foi absolvido das imputações relativas aos crimes de homicídio, consumados e tentados, e de corrupção de menores, sendo, contudo, condenado pela prática do delito de

associação criminosa armada —, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminarmente a necessidade de retorno dos autos à origem, a fim de que o Ministério Público seja intimado a formular proposta de Acordo de Não Persecução Penal ou, alternativamente, a apresentar justificativa para o seu não oferecimento.

Sustenta que a absolvição quanto aos crimes dolosos contra a vida e a subsistência da condenação apenas pelo delito de associação criminosa armada teriam alterado substancialmente o panorama jurídico-processual, tornando possível a incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal, por se tratar de infração cuja pena mínima é inferior a 4 (quatro) anos e que, segundo a defesa, não envolveria violência ou grave ameaça. Invoca, para tanto, a aplicação analógica da Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça e as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no HC n.º 185.913/DF.

A preliminar, entretanto, não merece acolhimento.

O Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do investigado ou do acusado, mas instrumento de justiça penal consensual cuja celebração está condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 28-A, caput e § 2º, do Código de Processo Penal. Sua proposição pressupõe, ainda, juízo positivo do Ministério Público acerca da necessidade e da suficiência do ajuste para a reprovação e a prevenção do delito.

Compete, portanto, ao titular da ação penal avaliar, de forma motivada, a adequação e a viabilidade da solução negociada, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao órgão ministerial para determinar a formulação da proposta. A atuação jurisdicional restringe-se ao controle da legalidade e da fundamentação da recusa, sem que se evidencie, na espécie, qualquer vício passível de correção, sobretudo
porque o Ministério Público, ao se manifestar em sede recursal, pronunciou-se expressa e fundamentadamente pelo não cabimento do acordo.

Além disso, as particularidades concretas do delito remanescente não se compatibilizam com a finalidade político-criminal do instituto. A condenação refere-se à constituição de associação criminosa armada, inserida, conforme a moldura fática delineada nos autos, em contexto de atuação estruturada de facção criminosa, marcado por planejamento prévio, unidade de desígnios, distribuição de funções e emprego de armamento destinado a viabilizar a prática de crimes dolosos contra a vida.

Tais circunstâncias revelam grau de reprovabilidade e risco social que extrapolam os parâmetros de reduzida ofensividade próprios da justiça penal consensual, afastando o requisito material relativo à suficiência e à adequação do acordo para a reprovação e a prevenção do crime.

A invocação analógica da Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça tampouco conduz a conclusão diversa, porquanto eventual flexibilização do momento processual para a celebração de medida consensual não dispensa o preenchimento dos requisitos legais, nem autoriza a imposição judicial da proposta quando o Ministério Público, mediante fundamentação idônea, reputa o acordo inadequado ou insuficiente.

Por fim, ainda que se admita a possibilidade de remessa dos autos ao órgão ministerial para manifestação acerca do cabimento do ANPP, tal providência mostra-se desnecessária no caso concreto, pois o Ministério Público já se pronunciou expressamente em sede recursal, apresentando razões suficientes para afastar a solução consensual. O retorno do feito à origem, portanto, constituiria medida destituída de utilidade prática, uma vez que a recusa já foi formalizada e não se revela arbitrária, ilegal ou desprovida de fundamentação.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

Do pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, formulado com fundamento no art. 44 do Código Penal.

Nesse ponto, o recurso comporta provimento.

O Juízo sentenciante, embora tenha fixado a pena definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, indeferiu a substituição sob o fundamento da
“violência havida”.

Entretanto, o delito pelo qual o apelante foi condenado — associação criminosa armada-,

não possui, em sua estrutura típica, a violência ou a grave ameaça à pessoa como meios necessários à sua execução. O bem jurídico tutelado é a paz pública, consumando-se a infração com a associação estável e permanente de três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes.

A circunstância de a associação ser armada, embora agrave a resposta penal, não altera, por si só, a natureza do delito nem permite concluir, automaticamente, que sua prática tenha ocorrido mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Mostra-se, portanto, preenchido o requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Também se encontra atendida a exigência estabelecida no inciso II do referido dispositivo, uma vez que o apelante é

primário, conforme se extrai da sentença.

De igual modo, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade, aos motivos e às circunstâncias do delito não evidenciam a inadequação da medida substitutiva. Ao contrário, consideradas a pena fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a primariedade do acusado e a imposição do regime inicial aberto, as sanções alternativas mostram-se suficientes à reprovação e à prevenção do crime, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal.

Não há, ademais, vedação que impeça a substituição da pena em razão exclusiva da condenação pelo delito previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. A incidência do benefício deve ser aferida a partir do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 44 do Código Penal.

A jurisprudência igualmente admite a substituição da pena privativa de liberdade nas condenações pelo delito de associação criminosa armada quando o acusado é primário e apresenta circunstâncias judiciais favoráveis. Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. (...) PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE
PENA E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
. (...) RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se o acusado, embora seja primário, possui maus antecedentes, não preenchendo os requisitos do artigo 44 do Código Penal. (...) reduzir o quantum de aumento de pena nas primeira e terceira fases da dosimetria, diminuindo a pena do 1º apelante de 02 (dois) anos de reclusão para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos (...).” (TJDFT, Acórdão 1904152, 0000031-86.2016.8.07.0002, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 07/08/2024, DJe 21/08/2024)

Como se observa, a inviabilidade da substituição, naquele julgamento, decorreu da existência de maus antecedentes em relação a determinados acusados, e não da natureza do crime de associação criminosa armada. Em contrapartida, aos réus primários e detentores de circunstâncias judiciais favoráveis foi assegurada a conversão da pena corporal em sanção alternativa, situação que se amolda à hipótese ora examinada.

Presentes, portanto, os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do § 2º do referido dispositivo, ficando a definição das respectivas modalidades e condições de cumprimento a cargo do Juízo da Execução Penal, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por JONATAS JUNIOR FERNANDES DE OLIVEIRA.

4. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Em suas razões, o órgão ministerial sustenta a injusta aplicação da pena e postula a realização de nova dosimetria, para que sejam valoradas negativamente, na primeira fase, as circunstâncias do crime quanto à vítima Luca Mateus Campos da Silva, em razão de o homicídio ter sido praticado mediante invasão
de domicílio, durante confraternização familiar e na presença dos filhos menores; bem como as consequências do crime quanto às vítimas Luca Mateus Campos da Silva, Luan Henrique Nogueira dos Santos e Maria Luiza Lacerda Lopes.

Na hipótese, comporta parcial provimento, pelas razões a seguir expostas.

Da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal sempre que os elementos concretos do caso extrapolem a gravidade ínsita ao tipo. No homicídio, a morte da vítima é resultado inerente ao crime, não comportando, por si, valoração negativa. Já os efeitos que transcendem esse resultado típico, assim como o modo de execução que revela reprovabilidade anormal, podem e devem ser sopesados, sem que disso decorra bis in idem, por não se confundirem com qualificadoras ou agravantes. É à luz dessa premissa que se examina cada vetor impugnado pelo Ministério Público.

Das circunstâncias do crime — vítima Luca Mateus Campos da Silva

Assiste razão ao Ministério Público. As circunstâncias do crime que vitimou Luca Mateus Campos da Silva revelam grau de reprovabilidade que supera a normalidade do tipo. O homicídio foi perpetrado mediante a invasão da residência da vítima, durante uma confraternização familiar, em momento de lazer, e na presença de sua companheira e de seus filhos menores. A prova dos autos demonstra que, ao início dos disparos, a companheira da vítima precisou recolher os filhos e refugiar-se no banheiro da casa, de onde ouviram a execução, episódio que marcou as crianças com o trauma de presenciar a morte violenta do pai. Esse modo de execução — a violação do domicílio durante reunião familiar e diante de menores — extrapola a gravidade comum do homicídio e legitima a valoração negativa das circunstâncias do crime, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, segundo a qual o crime praticado na presença dos filhos da vítima autoriza a exasperação da pena-base sem caracterizar bis in idem.

Das consequências do crime — vítima Luca Mateus Campos da Silva

Igualmente merece acolhida o pleito quanto às consequências do crime relativo à vítima Luca Mateus Campos da Silva. A morte da vítima, arrimo de família, deixou dois filhos menores órfãos, privados não apenas da referência paterna, mas também do amparo material e afetivo, em circunstância que ultrapassa o resultado naturalístico do homicídio. A orfandade de filhos menores não constitui efeito inerente e automático do tipo penal, mas consequência concreta que repercute sobre o desenvolvimento de pessoas em formação, comportando, por isso, valoração negativa. Esse entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça
em recurso repetitivo
, com a fixação da seguinte tese,
in verbis:

“é válida a exasperação da pena-base, em razão das consequências do delito, na hipótese de a vítima de homicídio haver deixado filho(s) menor(es) de idade.” (STJ,
Tema Repetitivo n. 1394
, REsp n. 2.195.921/AL, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 7/5/2026, DJEN de 3/6/2026
)

No caso, a vítima deixou dois filhos menores órfãos, circunstância concreta e devidamente comprovada nos autos, que se ajusta com precisão à tese vinculante e que, somada à destruição do núcleo familiar, autoriza a negativação das consequências do crime.

Das consequências do crime — vítima Luan Henrique Nogueira dos Santos.

Quanto à vítima Luan Henrique Nogueira dos Santos, contudo, o recurso não merece acolhida. Embora o Ministério Público invoque a morte precoce de adolescente como fundamento para a valoração negativa das consequências, observa-se que a vítima contava com mais 17 (dezessete) anos de idade ao tempo do fato, encontrando-se prestes a completar a maioridade.

Nesse contexto, a supressão de sua vida, ainda que lamentável, não se distingue, em seus efeitos, daquela inerente a qualquer homicídio, não se podendo afirmar que a quase maioridade da vítima represente consequência extraordinária que extrapole o resultado morte próprio do tipo penal. A valoração negativa das consequências exige elemento concreto que transcenda a tipicidade ordinária, o que, na hipótese, não se verifica em relação a essa vítima. Mantém-se, portanto, a pena fixada quanto ao homicídio praticado contra Luan Henrique Nogueira dos Santos, sem majoração da pena-base.

Das consequências do crime — vítima Maria Luiza Lacerda Lopes.

No tocante à vítima Maria Luiza Lacerda Lopes, o recurso também não merece acolhida. Embora sejam inegáveis a gravidade das lesões e as sequelas suportadas pela vítima, que foi atingida por múltiplos disparos e permanece com projétil alojado no corpo, tais elementos já foram adequadamente sopesados na terceira fase da dosimetria.

Com efeito, ao aplicar a causa de diminuição relativa à tentativa, o Juízo sentenciante adotou a fração mínima de redução de 1/3 (um terço), em detrimento do patamar máximo de 2/3 (dois terços), por considerar que o
iter criminis
foi percorrido em extensão significativa,
uma vez que diversos disparos atingiram a vítima,
ocasionando-lhe, por consequência, lesões de considerável gravidade e aproximando a conduta da consumação do delito.

Desse modo, na medida em que o número de disparos, a extensão das lesões e as consequências físicas e psicológicas suportadas pela vítima foram expressamente valorados para justificar a adoção da menor fração de redução pela tentativa, não se mostra juridicamente admissível utilizar os mesmos elementos para desabonar, também, a vetorial das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

A valoração negativa da referida circunstância judicial com fundamento nos mesmos dados fáticos configuraria indevida dupla consideração de idênticos elementos em prejuízo do réu, em afronta ao princípio do non bis in idem.

Da correção de ofício do critério de exasperação.

Ao examinar a dosimetria, verifica-se a necessidade de correção de ofício. Na segunda fase, o Juízo sentenciante, em razão da agravante relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, promoveu o acréscimo correspondente
a 1/6 (um sexto) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas
, sem apresentar fundamentação concreta para a adoção desse critério.

Embora o julgador disponha de discricionariedade na definição do
quantum
de exasperação, a jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) sobre a pena-base exige motivação específica e idônea, apta a demonstrar a excepcional gravidade da circunstância agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONCURSO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTES. CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA SOBRE O EMPREGO DE MEIO CRUEL. PATAMAR DE ATENUAÇÃO. 1/12 (UM DOZE AVOS). DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDA.

(...)

2.
Os precedentes desta Corte estabeleceram o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante.
Tal balizamento tem o objetivo de evitar a aplicação de frações aleatórias, ao arbítrio do magistrado, que podem se mostrar exorbitantes ou insuficientes. (...)6. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 514.983/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 30/9/2019).

À luz desse controle de legalidade, adota-se, de ofício, para toda a dosimetria de ambos os réus, na primeira fase, o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas — correspondente a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão — para cada circunstância judicial valorada negativamente, parâmetro objetivo e amplamente aceito por esta Corte e pelos Tribunais Superiores.

Na segunda fase da dosimetria, considerando que o Juízo sentenciante não apresentou fundamentação concreta para a adoção do patamar de 1/6 (um sexto) calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, impõe-se, de ofício, a adequação do critério de cálculo, mediante a incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada,
correspondente a 2 (dois) anos de reclusão, tanto para a circunstância agravante quanto para a atenuante reconhecidas, registrando-se que, embora o recurso seja exclusivo do Ministério Público no tocante às penas, a correção de ofício é admissível, por se tratar de mera adequação da metodologia de cálculo ao dever de fundamentação, podendo operar em benefício dos réus sem configurar reformatio in pejus.

Passa-se, por consequência, ao refazimento integral da dosimetria das penas dos réus Luciano Félix Oliveira e Renato Aquino Santiago.

Da nova dosimetria — LUCIANO FÉLIX OLIVEIRA

Homicídio qualificado consumado contra Luca Mateus Campos da Silva, com a negativação das circunstâncias e das consequências do crime:

Primeira fase: pena-base de 12 anos + 2 anos e 3 meses (circunstâncias, 1/8) + 2 anos e 3 meses (consequências, 1/8) = 16 anos e 6 meses.

Segunda fase: agravante do art. 61, II, “c” (1/6 da mínima): + 2 anos = 18 anos e 6 meses. Pena definitiva: 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Homicídio qualificado consumado contra Luan Henrique Nogueira dos Santos, mantida a pena-base no mínimo:

Primeira fase: pena-base no mínimo de 12 anos. Segunda fase: agravante (1/6 da mínima): + 2 anos = 14 anos. Pena definitiva: 14 (quatorze) anos de reclusão.

Homicídio qualificado tentado contra Maria Luiza Lacerda Lopes:

Primeira fase: pena-base de 12 anos. Segunda fase: agravante (1/6 da mínima): + 2 anos = 14 anos. Terceira fase: tentativa (- 1/3): 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Homicídios qualificados tentados contra Marcelo Henrique Faria Valim, Carlos Juliano Cunha Azevedo e Karlos Vinicius da Silva, para cada delito:

Primeira fase: pena-base de 12 anos. Segunda fase: agravante (1/6 da mínima): + 2 anos = 14 anos. Terceira fase: tentativa (- 2/3): 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão para cada delito.

Associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal): mantida em 1 (um) ano e 6 (seis) meses. Corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990): mantida em 1 (um) ano.

Reconhecido o concurso formal impróprio entre os homicídios (art. 70, segunda parte, do Código Penal), somam-se as penas; em concurso material com os demais delitos:

18 anos e 6 meses + 14 + 9 anos e 4 meses + 4 anos e 8 meses + 4 anos e 8 meses + 4 anos e 8 meses = 55 anos e 10 meses.

55 anos e 10 meses + 1 ano e 6 meses + 1 ano =
58 (cinquenta e oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Da nova dosimetria — RENATO AQUINO SANTIAGO

Inicialmente, registre-se que Renato Aquino Santiago era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato, fazendo jus à atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal). Adotado o critério de 1/6 (2 anos) para agravante e atenuante, a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (+ 2 anos) compensa-se integralmente com a menoridade relativa (- 2 anos), de modo que, nos delitos consumados, a pena permanece no patamar fixado na primeira fase.

Homicídio qualificado consumado contra Luca Mateus Campos da Silva, com a negativação das circunstâncias e das consequências do crime:

Primeira fase: pena-base de 12 anos + 2 anos e 3 meses (circunstâncias, 1/8) + 2 anos e 3 meses (consequências, 1/8) = 16 anos e 6 meses. Segunda fase: agravante (1/6, + 2 anos) e atenuante da menoridade (1/6, - 2 anos) compensadas. Pena definitiva: 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Homicídio qualificado consumado contra Luan Henrique Nogueira dos Santos, mantida a pena-base no mínimo:

Primeira fase: pena-base no mínimo de 12 anos. Segunda fase: agravante (1/6) e atenuante da menoridade (1/6) compensadas. Pena definitiva: 12 (doze) anos de reclusão.

Homicídio qualificado tentado contra Maria Luiza Lacerda Lopes:

Primeira fase: pena-base de 12 anos. Segunda fase: agravante e atenuante compensadas (12 anos). Terceira fase: tentativa (- 1/3): 8 (oito) anos de reclusão.

Homicídios qualificados tentados contra Marcelo Henrique Faria Valim, Carlos Juliano Cunha Azevedo e Karlos Vinicius da Silva, para cada delito:

Primeira fase: pena-base de 12 anos. Segunda fase: agravante e atenuante compensadas (12 anos). Terceira fase: tentativa (- 2/3): 4 (quatro) anos de reclusão para cada delito.

Quanto ao crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, sua pena não integra o somatório, ficando afastada da pena final.

Reconhecido o concurso formal impróprio entre os homicídios (art. 70, segunda parte, do Código Penal), e afastada a associação por prescrição, a pena final corresponde ao somatório dos homicídios:

16 anos e 6 meses + 12 + 8 + 4 + 4 + 4 =
48 (quarenta e oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ante o exposto, voto no sentido de:

1. Quanto ao réu RENATO AQUINO SANTIAGO:
reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao delito de associação criminosa armada, previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, 115, 117, incisos I e II, e 119, todos do Código Penal, bem como no art. 61 do Código de Processo Penal, declarando extinta a sua punibilidade exclusivamente quanto ao referido delito; no mais, negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantidas as condenações relativas aos demais crimes, sem prejuízo da redosimetria realizada de ofício e daquela decorrente do parcial provimento do recurso ministerial, fixando-lhe a pena definitiva em
48 (quarenta e oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão,

em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação;

2. Quanto ao réu LUCIANO FELIX OLIVEIRA:
negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo o édito condenatório proferido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, sem prejuízo da redosimetria realizada de ofício e daquela decorrente do parcial provimento do recurso ministerial, fixando-lhe a pena definitiva em
58 (cinquenta e oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,

em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação;

3. Quanto ao réu JONATAS JÚNIOR FERNANDES DE OLIVEIRA:
rejeitar a preliminar de retorno dos autos à origem para fins de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, exclusivamente para substituir a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão por duas penas restritivas de direitos, cujas modalidades e condições de cumprimento serão definidas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, mantidos os demais termos da sentença condenatória;

4. Quanto ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO:
dar-lhe parcial provimento para reconhecer, na dosimetria referente ao homicídio praticado contra Luca Mateus Campos da Silva, a desfavorabilidade:

a)
das circunstâncias do crime, em razão da invasão do domicílio durante confraternização familiar, na presença dos filhos menores da vítima; e

b)
das consequências do crime, em virtude da orfandade dos filhos menores e da desestruturação do núcleo familiar;

negando-lhe provimento quanto ao pedido de valoração negativa das consequências do crime em relação às vítimas Luan Henrique Nogueira dos Santos e Maria Luiza Lacerda Lopes, pelos fundamentos expostos na motivação do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026